Tribunal: CARF
Processo: 10880.732199/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.732199/2018-61
RESOLUÇÃO
2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
2
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa Transvip – Transporte de
Valores e Vigilância Patrimonial Ltda. contra o Acórdão no 10-65.256, proferido pela 6a Turma da
DRJ/POA, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.

Do Despacho Decisório
O presente feito decorre do Despacho Decisório Saort no 295/2018, de 08/08/2018
(fls. 683 a 695), que não homologou compensações declaradas em GFIP referentes ao período de
janeiro/2016 a dezembro/2017, glosando o montante original de R$ 8.606.151,65.
Consta do relatório fiscal que:

Em 13/10/2017 foi emitido o Despacho Decisório no 10880.733376/2017-46,
glosando compensações informadas nas GFIP relativas aos anos de 2013,
2014 e 2015, sob o fundamento de inexistência de créditos líquidos e certos.

O TDPF no 0810300.2017.01047, inicialmente abrangendo o período de
01/2013 a 12/2015, foi posteriormente ampliado (15/05/2018) para incluir
os exercícios de 2016 e 2017.

Em 17/05/2018, a empresa foi intimada (TI no 4) a demonstrar a origem dos
créditos utilizados nas compensações declaradas nas GFIPs das
competências 01/2016 a 12/2017, envolvendo a matriz e filiais indicadas.
Fundamentação dos Créditos Alegados
Em resposta, a empresa apresentou documentação relativa a dois processos
judiciais coletivos promovidos pelo SESVESP:
a) Processo no 003243-48.2009.4.03.6100
Mandado de Segurança coletivo visando afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado.
Segurança concedida.
Trânsito em julgado em 01/06/2015.
b) Processo no 0010829-05.2010.4.03.6100
Ação visando afastar a incidência sobre:

15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente;

férias indenizadas;

adicional constitucional de 1/3 de férias.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
3
Sentença parcialmente procedente, assegurando compensação dos valores
recolhidos indevidamente.
O feito encontra-se sobrestado em razão dos Temas 20 (RE 565.160/SC) e 985 (RE
1.072.485/PR) do STF.
Foram também apresentados:

Planilhas estimativas de créditos;

Resumos de folha de pagamento (01/2015 a 01/2018);

Tabelas SEFIP com estimativas;

Demonstrativos de cálculos.
. Entendimento da Fiscalização
A autoridade fiscal concluiu que:

As compensações se basearam em estimativas;

Não houve comprovação da liquidez e certeza dos créditos;

O art. 170-A do CTN impede compensação antes do trânsito em julgado;

O processo no 0010829-05.2010.4.03.6100 não transitou em julgado;

Quanto às demais verbas, persiste previsão legal de incidência (art. 28 da
Lei no 8.212/91).
Com fundamento nos arts. 170 do CTN, 32, III, da Lei no 8.212/91 e art. 161, I, da IN
RFB no 1.717/2017, concluiu-se pela não homologação integral das compensações.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte sustentou, em síntese:

Existência de decisões judiciais reconhecendo a não incidência;

Direito à compensação independentemente de autorização prévia;

Aplicação do art. 66 da Lei no 8.383/1991;

Jurisprudência do STJ (REsp no 1.230.957/RS);

Inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao contribuinte;

Violação ao princípio da legalidade e não confisco;

Existência de crédito decorrente de recolhimentos indevidos.
Requereu:

Suspensão da exigibilidade (art. 151, III, do CTN);

Homologação das compensações;
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
4

Afastamento de multa;

Sustentação oral;

Realização de diligência.
Do Acórdão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A ementa, resumidamente, destaca os seguintes pontos:

Administração vinculada à constitucionalidade das leis;

Impossibilidade de sustentação oral em primeira instância;

Indevida intimação em nome de advogado;

Glosa de compensação por ausência de comprovação do direito
creditório;

Impossibilidade de apreciação administrativa de matéria submetida ao
Judiciário

Do Recurso Voluntário
Irresignada, a empresa interpôs recurso voluntário reiterando os argumentos
anteriores e acrescentando:
Preliminares

Nulidade do despacho e do acórdão por desconsideração do trânsito em julgado
do MS 003243-48.2009.4.03.6100;

Cerceamento de defesa;

Omissão na análise das provas;

Necessidade de diligência ou perícia contábil;

Pedido de suspensão do processo até julgamento de temas no STF.
Mérito

Regularidade das compensações;

Comprovação documental (GPS e GFIP juntadas);

Desnecessidade de correlação crédito/débito específico;

Violação aos princípios do contraditório e devido processo legal;

Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado;, com a invocação
de precedentes do CARF e STJ.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
5
Requereu:

Anulação do processo por cerceamento do direito de defesa

Alternativamente, anulação da glosa (Processo no 10880.732199/2018-61)
decorrentes do processo judicial transitado em julgado;

Reconhecimento do direito à compensação;

Conversão do julgamento em diligência, com perícia contábil.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve, portanto, ser conhecido.
Das preliminares trazidas:
A empresa recorrente alega, preliminarmente o cerceamento de seu direito de
defesa e aponta nulidade parcial do lançamento, em face do trânsito em julgado de uma das
ações mencionadas no Despacho Decisório, ocorrida em momento anterior ao das compensações,
o que validaria o direito do contribuinte.

No que diz respeito a preterição do Direito de Defesa, revisitando o acordão
recorrido, assim como os documentos de constituição do Despacho Decisório, não verifico o
descumprimento dos dispositivos citados pelo recorrente em sua peça recursal
Art. 59 – São nulos:
I – Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (grifou-
se)
Por sua vez, o art. 10 do mesmo diploma informa que o despacho decisório deverá
conter, obrigatoriamente, a descrição do fato. Confira-se:
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
6
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente
: I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato; (Grifou-se)

Revisitando o Despacho Decisório, observa-se que o mesmo traz a descrição dos
fatos e fundamenta o lançamento em duas vertentes.
a)
Para o crédito vinculado à ação transitada em julgado: Aponta que o
contribuinte não procedera ao detalhamento dos créditos
b)
Para o crédito vinculado à ação não transitada em julgado quando da
compensação – Aplicação do Artigo 170_A
Traz a legislação e atos normativos atinentes à compensação de Contribuições
Previdenciárias e procede à glosa dos valores compensados.

No que concerne ao decidido pelo acórdão recorrido, a discussão de mérito fora
afastada, dada a concomitância do tema com o peticionado na esfera judicial

O voto condutor assim retrata a situação:

O impugnante requer a homologação das compensações realizadas pela empresa
em GFIPs no período de 01/2016 a 12/2017.

Para tanto, alega que as decisões proferidas nos Mandados de Segurança 003243-
48.2009.4.03.6100 e MS 0010829.05.2010.4.03.6100 reconheceram a não incidência
das contribuições sociais incidentes sobre os 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção
do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de aviso prévio
indenizado, férias e adicional de 1/3 de férias. Afirma que, diante dos pagamentos
realizados a maior, e amparado pelas decisões judiciais, tem o direito de reaver os
valores recolhidos indevidamente sob a forma de compensação.
Como a exigibilidade das contribuições em questão está sendo discutida
judicialmente, as razões apresentadas na manifestação de inconformidade a
este respeito não serão apreciadas, nos termos do art. 87 do Decreto no
7574/2011.

Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
7
Note-se que este processo refere-se à glosa da compensação efetuada pelo sujeito
passivo em GFIP sem a comprovação da existência do direito creditório.
Sobre o tema, entendo pois adequado trazer ementa do acordão 2402-012.732,
desta turma onde, demonstrado o cumprimento dos ritos formais da constituição do crédito
tributário, afasta-se a preliminar de nulidade:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma
clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a
arguição de nulidade quando o auto de infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
Da mesma forma, descabido o argumento de cerceamento por aplicar o julgador de
piso o que é enunciado de súmula deste CARF, acerca da impossibilidade de o julgador
administrativo decidir sobre a matéria judicial
No que concerne ao processo que teria transitado em julgado antes das
compensações apontadas, importa revisitarmos o Despacho Decisório:
No Processo 003243-48.2009.4.3.6100, a sentença concede a segurança,
confirmando a liminar, para o fim de afastar a incidência da contribuição social sobre o aviso
prévio indenizado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário relativo à contribuição social,
devendo a autoridade impetrada se abster em promover qualquer glosa em relação ao tema.
Transitou em julgado em 01/06/2015
Na análise da legislação exposta acima e da documentação apresentada
pela TRANSVIP, verifica-se que para o Aviso Prévio Indenizado, a Receita
Federal tem o entendimento que não integra a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
folha de salários. Solicitado, no Termo de Intimação no 5, o detalhamento
das origens e compensações dos créditos do Aviso Prévio Indenizado.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
8
No seu atendimento, apresentou o arquivo “Doc_Comprobatórios”,
contendo tabelas de cálculos estimados debatidos em juízo das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, por
estabelecimentos da empresa. As tabelas informam: o mês de
pagamento do aviso prévio (01/2015 a 12/2017), o tributo recolhido
(23% - INSS parte empresa), taxa de juros (correção monetária e juros),
valor total mensal corrigido e totais anuais (2015, 2016 e 2017) dos
valores estimados atualizados. As tabelas trazem informações de que são
valores estimados e o montante só será conhecido após regular tramite e
devido transito em julgado da ação judicial
Traz tabela demonstrativa
Os valores de aviso prévio indenizado apresentados nas tabelas são os
constantes dos resumos das Folhas de Pagamento, a atualização das
contribuições recolhidas indevidamente deve ser feita até o mês da
efetiva compensação com base na SELIC. Não fica demonstrado em qual
mês foram feitas as compensações, também não demonstrou se houve o
efetivo
recolhimento
das
contribuições a
serem
compensadas,
comprovando a incidência das contribuições previdenciárias na rubrica
aviso prévio indenizado, ou através da tabela de incidência das rubricas
nas Folhas de Pagamento, ou identificando os funcionários que
receberam o aviso prévio indenizado e as respectivas tributações, ou
demonstrando a inclusão nas base de cálculo mensais da Previdência
Social informadas nas GFIP dos meses em que ocorreram os pagamentos
do aviso prévio indenizado. Assim, não há como verificar o real valor a
que a empresa tem direito a compensar e em que mês ela foi efetivada.

Pois bem
Analisando os documentos componentes do presente processo, importa destacar
que este, para fins de apuração das compensações realizada entre 01/01/2016 a 31/12/2017, tem
como origem dos créditos valores trazidos de competências de origem que remontam ao ano de
2013.
Verifica-se que o processo tem início na intimação 04, sendo este uma continuidade
do procedimento formalizado no processo 10880.733376/2017-46.
O início do Despacho Decisório traz essa informação :

Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
9
Em
13/10/2017
foi
emitido
o
Despacho
Decisório
no
10880.733376/2017-46 glosando as compensações informadas nas
GFIP dos anos de 2.013, 2.014 e 2.015, que em face da
documentação apresentada pela TRANSVIP, e em razão das
disposições legais, artigo 170 do CTN, artigo 32, inciso III da Lei
8.212/91 e artigo 161, inciso I, da IN SRF 1.717/2017, concluiu-se pela
não homologação de todos os créditos informados no campo
compensação das GFIP do período, por não se tratar de créditos
líquidos e certo do sujeito passivo, conforme demonstrado e descrito
nesta despacho .
O TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Fiscalização
no
0810300.2017.01047,
emitido
em
28/09/2017,
contendo
inicialmente o período para fiscalização de 01/2013 a 12/2015, foi
alterado, em 15/05/2018, com a inclusão dos anos de 2016 e 2017,
para verificação das compensações informadas nas GFIP, dando
sequência ao procedimento iniciado em 2.017.

Cito aqui a resposta da recorrente:

Como resposta ao Termo de Intimação no 4 foram apresentadas peças dos
processos judiciais no 2010.61.00010829 e 2009.61.00003243-1 propostos
na Justiça Federal de São Paulo pelo Sindicato das Empresas de Segurança
Privada Segurança Eletrônica Serviços de Escolta e Cursos de Formação -
SESVESP,
contidas
no
arquivo
“Doc_Comprobatórios0001”,
já
apresentadas anteriormente como justificativa das compensações
informadas nas GFIP de 2013 a 2015.(grifei)

Existindo documentos que atingem este processo, e são necessários a quantificar
direito, entendo que, mesmo sendo eles do conhecimento das partes, importa carreá-los ao
presente, uma vez que foram apresentados pelo contribuinte no curso de um mesmo
procedimento, e, dada a continuidade do ato fiscalizatório, devem ser trazidos aos autos.
Observo que, dos documentos trazidos à baila pelo recorrente, sobremaneira as
GFIP e GPS, entendo desnecessárias como elemento de prova, dado que as mesmas já constam
dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal.
Verificamos que constam dos documentos trazidos neste processo, seja em
resposta a intimação, seja em fase de impugnação, os resumos de folha de pagamento mensal,
onde constam as rubricas elencadas pelo recorrente. Ora, estando estes resumos de folha de
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
10
pagamento, das competências de origem aderentes como as GFIP originalmente declaradas
(comparativo entre os resumos de folha e GFIP permite, caso os valores sejam aderentes (situação
não afirmada nem refutada pela autoridade fiscal), válidos com elementos probatórios.
Assim, a fim de resguardar a verdade material e, conscientes de que, definido o
mérito e a necessidade de se observar os precedentes dos Tribunais Superiores, que no caso em
tela apresentam temas de repercussão geral, existe uma análise necessária e demanda, na visão
deste relator a conversão do processo em diligência, para que sejam adotadas as seguintes
providencia pela Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1) Proceder a juntada a este processo das intimações e respostas do
contribuinte, objeto da fiscalização (componentes das intimações 1 a 3)
que apresentem dados relativos a períodos de origem de créditos a
partir de 09/2013
2) Verificar a existência de quadros que apresentam para cada tipo de
crédito a competência de origem e seu valor original ou, se atualizado,
qual o índice de atualização utilizado, para permitir a análise reversa,
obtendo o crédito em valor original
3) Verificar a existência de quadros onde o contribuinte apresente, para
cada competência onde existe crédito compensado, as competências de
origem dos valores compensados (podendo ser uma ou um conjunto de
competências)- Tais quadros permitem obter o total de crédito original
por competência.
4) Verificar se os resumos de folha de pagamento apresentados durante a
fiscalização ou nas etapas recursais e as bases imponíveis (aquelas
declarada pelo contribuinte como base de cálculo para a apuração das
contribuições previdenciárias) destes são aderentes às GFIP das
respectivas competências e se existe o pagamento dos valores
declarados. E, neste caso, sendo os valores de folha e GFIP aderentes,
possível a quantificação por rubrica alegada.
5) Informar se foi solicitado ao contribuinte que a demonstração dos
créditos tivesse formato específico (dada a reiteração de solicitações
para fazer prova, nas quais o contribuinte juntava conjuntos de
documentos) distinto daquele juntado pelo recorrente no curso do
procedimento e neste contencioso.
Destes pontos, solicita-se:
a) Produzir informação fiscal conclusiva acerca das disponibilidades
de crédito com a devida segregação, para as competências
vinculadas ao processo(ciente da necessidade de segregação
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732199/2018-61
11
dada a necessidade de dar a administração tributária
cumprimento aos precedentes determinados pelos Tribunais
Superiores em matéria atinente ao processo e citada em sede de
Recurso Voluntário).

b) Dar ciência da informação ao contribuinte, para manifestação no
prazo legal.

c) Concluídas as etapas acima, retornem os autos para conclusão do
julgamento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1703
DF CARF MF
Original